Tribunal: TJBA
Processo: 8001408-89.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001408-89.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A Advogado(s): JURANDY SOARES DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como JURANDY SOARES DE MORAES NETO APELADO: JACKCELENE SOUZA COSTA SILVA e outros Advogado(s):EDENILTON XAVIER DA SILVA, JESSE PEREIRA MELO registrado(a) civilmente como JESSE PEREIRA MELO, MANOEL CONCEICAO ALMEIDA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA, DESTACADA E INEQUÍVOCA. COBERTURA DE DANOS PESSOAIS QUE ABRANGE DANOS MORAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por ALLIANZ SEGUROS S/A contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação indenizatória movida por JACKCELENE SOUZA COSTA SILVA e outros, mantendo a condenação da seguradora ao pagamento de indenização, inclusive por danos morais, com apuração do quantum em fase de liquidação de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter a condenação por danos morais diante da alegada existência de cláusula contratual de exclusão de cobertura; (ii) estabelecer se é admissível a fixação do valor da indenização por danos morais em fase de liquidação de sentença; (iii) determinar se houve omissão quanto aos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária, especialmente quanto à aplicação da taxa SELIC; e (iv) verificar a existência de vício apto a justificar o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de exclusão de cobertura securitária, ao afirmar que não foi demonstrada cláusula expressa, destacada e inequívoca que excluísse os danos morais da cobertura por danos pessoais. Em contratos de seguro de responsabilidade civil, a cobertura de danos pessoais abrange os danos morais, salvo exclusão expressa, o que não se verifica no caso concreto. A remessa da apuração do quantum indenizatório, inclusive dos danos morais, à fase de liquidação de sentença é compatível com os arts. 491, I, e 509 do CPC, sobretudo quando a quantificação demanda maior complexidade. A ausência de fixação expressa, no acórdão, dos critérios de juros de mora e correção monetária não configura omissão, por se tratar de condenação genérica, cujos consectários legais serão definidos na fase de liquidação e cumprimento de sentença. A eventual aplicação da taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, constitui matéria de ordem pública, passível de apreciação no momento oportuno. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais suscitados, inexistindo vício no julgado que justifique sua integração. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001408-89.2021.8.05.0113, em que figuram como Apelante ALLIANZ SEGUROS S/A e como Apelada JACKCELENE SOUZA COSTA SILVA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, permanecendo inalterado o acórdão embargado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora. Salvador, 11/S